Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. MORA DO DEVEDOR. INFRAÇÃO CONTRATUAL GENÉRICA. MULTA. FINALIDADE PUNITIVA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMAIS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. NORMA COGENTE. VALOR EXCESSIVO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Os artigos 408 e seguintes do Código Civil versam sobre a cláusula penal, que se subdivide em moratória ou compensatória.
2. A cláusula penal moratória se dá nos casos em que for estipulada multa cujo fato gerador diz respeito ao atraso no pagamento por parte do devedor. Nos termos do art. 411, do CC: “Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal”.
3. No particular, observa-se que o apelado constituiu-se em mora a partir do momento em que deixou de adimplir as parcelas relativas à cessão das quotas sociais nos prazos avençados no contrato.
4. Desse modo, a mora do devedor pode ser objeto de cobrança pelo credor, o que, na espécie, encontra fundamento na cláusula contratual que estipula multa por infração contratual genérica, em 30% (trinta por cento) sobre o valor total da cessão das quotas sociais.
5. Assim, inexistindo cláusula penal específica, há que se punir a mora do devedor por meio da aplicação da multa estipulada livremente pelas partes no negócio jurídico, em atendimento ao princípio da autonomia da vontade.
6. Não obstante, o valor estabelecido no aludido instrumento jurídico revela-se excessivo, sendo necessária a redução equitativa para 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio, nos moldes do art. 413 do Código Civil, em atendimento à função social do contrato e com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.